Tribunal: STF
Processo: RHC 53958
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
LEI 5941 DE 22.11.73. NÃO TEM DIREITO A APELAR SOLTO O RÉU PRIMARIO
DE MAUS ANTECEDENTES. REITERADOS ENVOLVIMENTOS EM CRIMES DE FURTO,
CONSTITUEM ANTECEDENTES QUE SÓ PODEM SER QUALIFICADOS COMO MAUS. A
ABSOLVIÇÃO E ARQUIVAMENTOS DE PROCESSOS ANTERIORES POR FALTA DE
PROVAS NÃO SÃO ATESTADOS DE BOA CONDUTA.
RHC IMPROVIDO.